Tribunal: TJSP
Processo: 1124191-67.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Embargos de declaração da parte apelante. Recurso contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para condenar a instituição educacional ao pagamento do financiamento estudantil, além de indenização por dano moral. Recurso que não pode ser conhecido em razão da ausência de regularidade processual. Ausência de legitimidade da advogada que teve seu mandato revogado antes do julgamento da

Ementa:
Embargos de declaração da parte apelante. Recurso contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para condenar a instituição educacional ao pagamento do financiamento estudantil, além de indenização por dano moral. Recurso que não pode ser conhecido em razão da ausência de regularidade processual. Ausência de legitimidade da advogada que teve seu mandato revogado antes do julgamento da apelação. Embargos não conhecidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1124191-67.2018.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
DANIELA NOGUEIRA ALMEIDA COSTA GUILHERME, são embargados ANA
PAULA
DOS
SANTOS
SINKUS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
UNIESP
S/A,
UNIVERSIDADE BRASIL e FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram dos
embargos de declaração. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1124191-67.2018.8.26.0100/50001 - Voto no 4842 - DS
2
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1124191-67.2018.8.26.0100/50001
Embargante: Daniela Nogueira Almeida Costa Guilherme
Interessados: Ana Paula dos Santos Sinkus, Uniesp S/A, Universidade Brasil e
Fundação Uniesp de Teleducação
Comarca: São Paulo
Juiz (a): Heber Mendes Batista
Voto no 4842
Embargos de declaração da parte apelante. Recurso contra
acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para
condenar a instituição educacional ao pagamento do
financiamento estudantil, além de indenização por dano
moral. Recurso que não pode ser conhecido em razão da
ausência
de
regularidade
processual.
Ausência
de
legitimidade da advogada que teve seu mandato revogado
antes do julgamento da apelação. Embargos não conhecidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte
apelante contra acórdão de fls. 443/448.
Contrarrazões a fls.13/16.
Manifestação da autora a fls. 24/25, afirmando a
impossibilidade da ex-advogada de peticionar nos autos após a cessação da procuração.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Os embargos de declaração não devem ser conhecidos.
Observa-se que o acórdão deu provimento ao recurso de
apelação da aluna para condenar a instituição educacional ao pagamento do financiamento
estudantil em aberto, além de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez
mil reais) e condenação ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados
exclusivamente sobre a condenação por dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1124191-67.2018.8.26.0100/50001 - Voto no 4842 - DS
3
Os presentes embargos de declaração foram opostos pela
advogada da apelante, com base na alegação de contradição do arbitramento de honorários
advocatícios nesta instância.
Contudo, observa-se que a embargante, Dra. Daniela
Nogueira Almeida Costa Guilherme (OAB no 389.549), não mais detém poderes para
representar a apelante (Ana Paula dos Santos Sinkus), que revogou em 20/08/2019 o
instrumento de mandado a fls. 408/411 para outorgar poderes exclusivamente à Dra. Elaine
Cristina Machado Camara (OAB no 288.520).
Não bastasse isso, verifica-se que a apelação foi interposta
em nome de Ana Paula dos Santos Sinkus (fl. 382), afastando a legitimidade de sua antiga
advogada para opor embargos de declaração.
Ante o exposto, não se conhece dos embargos de
declaração.
Elói Estevão Troly
Relator